Tribunal: TJES
Processo: 0004852-44.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004852-44.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA.

APELADO: WILSON VAZ e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO - ART. 675, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADJUDICAÇÃO - CARTA DE ADJUDICIAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Na esteira do que prescreve o art. 675, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro, na hipótese de adjudicação, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da respectiva adjudicação, mas antes da assinatura da respectiva carta (de adjudicação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004852-44.2019.8.08.0021

APELANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA

APELADO: VIRGINIO DA COSTA RESENDE E WILSON VAZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos de terceiro c/c dano moral” interposto (o recurso de apelação) por CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA, ora Apelante, em face de VIRGINIO DA COSTA RESENDE E WILSON VAZ, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 169/169v, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguindo os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, em razão de sua intempestividade.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 171/182, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença hostilizada, reproduzindo os argumentos já expendidos em sua petição inicial.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 190/215 e 236/245, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença impugnada não merece reforma.

Na esteira do que prescreve o art. 675, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro, na hipótese de adjudicação, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da adjudicação, mas antes da assinatura da respectiva carta.

Trilha por esta linha a jurisprudência pátria. Confira-se:

“Embargos de terceiro – Cumprimento de sentença – Oposição após assinatura da carta de arrematação – Intempestividade – Embargos de terceiro que devem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta – Art. 675, "caput", do atual CPC – Após a expedição da carta, a invalidação da arrematação deve ser pleiteada em ação autônoma, nos termos do § 4º do art. 903 do atual CPC – Embargos rejeitados, por serem intempestivos - Sentença mantida – Apelo da embargante desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1017155-43.2022.8.26.0320; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024)

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - NULIDADE DA SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. Não ofende o artigo 93, IX, da CF a decisão que, embora de forma sucinta, apresenta seus fundamentos de maneira clara e direta. De conformidade com o disposto no art. 675, CPC/2015, o prazo para ajuizamento dos embargos de terceiro no processo de execução é de cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0045.19.001820-5/003, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Como bem assentado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
em suas razões de decidir, tendo a carta de adjudicação sido assinada em 15.10.2018 e a presente ação de embargos de terceiro proposta apenas em 10.06.2019, resta inequívoca a intempestividade da insurgência, fundamento este não ilidido pelo Apelante em sua irresignação recursal, sobretudo diante do documento acostado às fls. 24, que comprova a ciência inequívoca do Apelante quanto à ocorrência da adjudicação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 20/02/2024.

Voto: acompanhar o relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões